Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731698-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAFE ALAMEDA LTDA, MARCIA BORGES DE BARROS, MAURO SERGIO DE BARROS DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição id 35648765, a demanda foi sentenciada (0007065-48.1998.8.07.0001, id 35648766). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 30/05/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator